Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA TAXA CONDOMINIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM ORDINÁRIO. RECUSA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condomínio apelante apresentou a presente ação com o objetivo de cobrar as taxas ordinárias e extraordinárias vencidas entre os anos de 2019 e 2024.
2. O juiz a quo determinou a emenda à inicial na ação de execução referente a taxas de condomínio. 2.2 A determinação não foi cumprida e o juiz sentenciou o feito e extinguiu o processo.
3. Não há nos autos os documentos que discriminem precisamente as taxas e despesas pertinentes, fato que impede a verificação da liquidez e da exigibilidade, requisitos indispensáveis para a formação do título executivo. Assim, cabia ao condomínio autor prestar contas com os devidos esclarecimentos, discriminando quais taxas ou serviços estavam sendo cobradas da ré apelada.
4. O condomínio apelante não sanou os vícios apontados pelo julgador a quo no prazo estipulado, desatendendo voluntariamente a ordem de regularização da lide e não apresentando os documentos indispensáveis a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para regularização (art. 321, parágrafo único, do CPC). Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
5. Na execução de título extrajudicial em epígrafe, o juiz facultou à parte a migração para o rito comum ordinário, alternativa que não foi acolhida pelo apelante.
6. Recurso conhecido e não provido.